Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-34.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIEL BUENO SCHIAVI - CPF: 348.387.568-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EVIDENCIADA – COBERTURA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

UNIMED CUIABÁ, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória nº 1044519-05.2021.8.11.0041,
deferiu
a tutela de urgência requerida pelo agravado, para que a agravante autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico, disponibilizando vaga para internação, conforme consta na declaração médica de atendimento n° 2198211, emitida pela Dra. Geovanna Bruna Herane Shauren (CRM 11357).

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a recusa quanto à realização do procedimento solicitado foi legal, uma vez que não havia esgotado o prazo de carência estabelecido no contrato firmado, do qual a parte agravada tinha pleno conhecimento.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

A liminar recursal foi indeferida no id. 116516497.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 120212457.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao dever da operadora de plano de saúde, ora recorrente, em promover o custeio das despesas hospitalares, referentes à internação da parte agravada em hospital pediátrico e intervenção cirúrgica, independente do prazo de carência previsto no contrato do plano de saúde entabulado entre as partes.

A recorrente sustenta que a negativa de cobertura do plano de saúde à recorrida justifica-se em razão da ausência do cumprimento dos prazos de carência, que encontra amparo na Lei n° 9.656/98 e no contrato pactuado entre as partes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conquanto seja lícito à empresa prestadora de serviços de plano de saúde estabelecer limites em seus contratos, por se tratar de relação de consumo, o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, com o fito de não comprometer sua natureza e finalidade.

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada:

“Súmula 469 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Por sua vez, o artigo 12, V, alínea ‘c’, da Lei nº 9.656/98 é claro ao dispor que a situação de urgência/emergência deve ter reduzido o prazo de carência para 24 horas,
in

verbis
:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;”
(destaquei).

Pelo que se denota dos autos, ficou demonstrado que a parte recorrida é beneficiária de plano de saúde junto à UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, bem como o caráter emergencial da internação e do procedimento cirúrgico o qual deveria ser submetida no atestado médico de id. 115888451, que aponta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico com urgência.

Logo, é de clareza solar que o caso em testilha se insere nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei nº 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24.08.2001.

A matéria não é isolada e encontra amparo na jurisprudência. Confira-se:

“PLANO DE SAÚDE. UNIMED. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS.
Não obstante o contrato de assistência à saúde, ao qual aderiram os autores, prever o prazo de carência de 300 dias para parto a termo, a hipótese em tela autoriza a cobertura contratual, tendo em vista o disposto no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98. Caso em que a situação enquadra como urgência/emergência, tem redução do prazo de carência para 24 horas. Apelação desprovida
.”
(TJRS, RAC n. 70029373255, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Leo Lima, J. em: 16.09.09 - destaquei).

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - INTERNAÇÃO E PARTO – PAGAMENTO DE DESPESAS – CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO GESTACIONAL DE EMERGÊNCIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do procedimento de parto prematuro, com risco de vida a gestante e a criança, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência
. A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência. [...]”
(TJMT. RAC nº 17.250/2013, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Cível, J. em: 07.08.2013 - destaquei).

Dessa forma, a recusa da recorrente quanto à internação prescrita à parte agravada se mostrou injustificada, tendo em vista a observação prevista na Lei nº 9.656/98, no sentido de que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas, em casos de urgência e emergência.

Assim, andou bem o Juízo
a quo,
ao determinar que a recorrente procedesse a internação e atendimento médico e hospitalar necessário para manutenção da integridade física da parte agravada, independentemente do cumprimento do prazo de carência, em razão do caráter emergencial do procedimento.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022